Tribunal: TJDFT
Processo: 0079905-23.2012.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito Tributário E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Digitalização Dos Autos. Ausência De Omissão ou Vício No Julgado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 1a Turma Cível que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a empresa Transportadora Vasconcelos Ltda., fundada na configuração de prescrição intercorrente. O embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à existência de petição pendente de análise no momento da remessa dos autos à digitalização, e (ii) à aplicação do art. 240, § 3o, do CPC, combinado com a Súmula 106 do STJ, que afastaria a inércia da Fazenda Pública diante da paralisação processual atribuída ao Judiciário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a existência de petição pendente da Fazenda Pública durante o período de digitalização dos autos; e (ii) verificar se a paralisação do processo, entre 2019 e 2021, por fato imputável ao Poder Judiciário, afasta a prescrição intercorrente à luz do art. 240, § 3o, do CPC, e da Súmula 106 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a atuação da Fazenda Pública durante o período de paralisação, afastando a alegação de omissão, ao registrar a inexistência de manifestação ou pedido de impulso processual por parte do exequente.
5. A mera existência de petição protocolada anteriormente à paralisação não configura, por si só, diligência apta a suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado.
6. A aplicação do art. 240, § 3o, do CPC, e da Súmula 106 do STJ foi enfrentada no julgado, que consignou que a paralisação por ato do Judiciário não suspende automaticamente o prazo prescricional sem comprovação de diligência ativa pela parte interessada.
7. Os argumentos do embargante revelam inconformismo com a conclusão do julgado, sem evidenciar vícios que justifiquem a via aclaratória.
8. Correção promovida apenas quanto à distribuição da sucumbência, sem alteração do mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos conhecidos e rejeitados.